Tribunal: TJES
Processo: 0026658-59.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026658-59.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERRA BUSINESS PARTICIPACOES LTDA

APELADO: DANILO CANCEGLIERI MATTOS e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DEC
LA
RAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026658-59.2016.8.08.00480

EMBTE
:
TIAGO CARVALHO MORAES

EMBDO
:
SERRA BUSINESS SPE LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO TEMPESTIVO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. OMISSÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO JULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por advogado atuando em causa própria, em face de acórdão proferido em sede de apelação cível. O embargante alega omissão quanto à ausência de apreciação do pedido tempestivo de retirada de pauta virtual para viabilizar sustentação oral presencial, assim como quanto à intervenção da OAB/ES como
amicus curiae
e à correta aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC quanto aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto ao pedido tempestivo de sustentação oral em julgamento presencial e, em caso positivo, se essa omissão configura cerceamento de defesa capaz de invalidar o julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sustentação oral constitui prerrogativa processual do advogado, cuja inobservância, quando requerida tempestivamente, caracteriza cerceamento de defesa, nos termos do art. 937, § 4º, do CPC, e do art. 3º, § 1º, da Resolução TJES nº 037/2024.

Consta dos autos que, após a publicação da pauta de julgamento virtual, o embargante protocolou, dentro do prazo legal, pedido de retirada de pauta visando à realização de sustentação oral presencial, o qual não foi apreciado.

A omissão quanto à análise do pedido de sustentação oral inviabilizou o exercício da prerrogativa profissional do embargante, ensejando nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, nos termos da jurisprudência do TJES.

A nulidade do julgamento atrai a necessidade de sua anulação, com o consequente retorno dos autos para inclusão em nova pauta de julgamento presencial, assegurando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

O não exame de pedido tempestivo de sustentação oral configura omissão relevante no julgamento e cerceamento de defesa.

O direito à sustentação oral presencial, quando requerido de forma tempestiva, deve ser observado, conforme previsto no art. 937, § 4º, do CPC e na Resolução TJES nº 037/2024.

A inobservância da prerrogativa da sustentação oral impõe a anulação do julgamento e a remessa do feito para nova inclusão em pauta presencial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 8º-A; 937, § 4º; Resolução TJES nº 037/2024, art. 3º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0045711-06.2013.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 5006257-12.2023.8.08.0014, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DEC
LA
RAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026658-59.2016.8.08.00480

EMBTE
:
TIAGO CARVALHO MORAES

EMBDO
:
SERRA BUSINESS SPE LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, c
uida
-se
de
embargos de declaração na
apelação cível
,
interpost
os

por
TIAGO CARVALHO MORAES
,
advogado atuando em causa própria na
ação ajuizada por SERRA BUSINESS SPE LTDA.

O
recorrente aponta vícios referentes a não observância do direito à sustentação oral;
de
intervenção
da OAB/ES
no processo como
amicus curiae;
de que deve ser observado
o Artigo 85, § 8º-A, do CPC
e sobre a época de fixação dos honorários
advocatícios
.

A questão não exige digressões além da preliminar de ausência de exame do pedido de realização de sustentação oral.

Verifica-se que após disponibilizada a publicação da data de julgamento da apelação, o recorrente acostou aos autos pedido
para que o feito fosse retirado de pauta virtual, com a finalidade de que pudesse expor suas alegações presencialmente, por meio de sustentação oral.

Contudo, apesar de realizada tempestivamente, não foi examinada e, considerando a natureza de prerrogativa que ostenta, deve ser observada, a refletir na invalidação do julgamento realizado e exigir nova inclusão em pauta de julgamento, presencial, para que o causídico possa exercer, com a assistência da OAB/ES, seu direito de defesa por meio de sustentação oral.

Assim considerado, por acolhimento da preliminar de inobservância da prerrogativa do exercício de sustentação oral, na forma presencial, anula-se o julgamento da apelação.

Em referência destaco:

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO SOBRE A ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO IDENTIFICAÇÃO – NULIDADE DO V. ACÓRDÃO –
REQUERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL POR VIDEOCONFERÊNCIA NÃO APRECIADO
– CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tese recursal de nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide foi enfrentada expressamente, em sede preliminar, pelo v. acórdão embargado, razão pela qual não há que se falar em omissão. 2.
Verifica-se que embora a parte recorrente tenha formulado requerimento de sustentação oral por videoconferência, na forma do artigo 937, § 4º, do Código de Processo Civil, tal pedido sequer foi submetido à apreciação, o que implica cerceamento de defesa daquele que se insurgiu com a r. sentença de primeiro grau
. 3.
Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade do v. acórdão embargado
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0045711-06 .2013.8.08.0024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO VIRTUAL –
TEMPESTIVO REQUERIMENTO DE QUE FOSSE REALIZADO NA FORMA PRESENCIAL NÃO APRECIADO – REQUISITOS DA RES. TJES N. 37/2024 ATENDIDOS – SUSTENTAÇÃO ORAL PELO ADVOGADO IMPOSSIBILITADA – PREJUÍZO À DEFESA DA PARTE – JULGAMENTO ANULADO
– DESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA JULGAMENTO PRESENCIAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. 1)
Sem prejuízo das disposições constantes da legislação processual civil, que garante às partes o direito de sustentarem oralmente as suas razões, evidentemente, nas hipóteses em que for cabível, o § 1º do art . 3º, da Resolução TJES nº 037/2024, assegura o direito de a parte solicitar a realização de sustentação oral no julgamento do recurso/ação, o que implica no encaminhamento do “processo ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com inclusão em nova pauta”, o que, repito, não foi observado à época em que designada data para o julgamento, em que pese o tempestivo requerimento da parte.
2) Com isso,
restou prejudicado o direito de defesa da parte embargante, diante da impossibilidade de seu advogado se inscrever para sustentar oralmente as suas razões, conforme já foi reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ao examinar hipóteses semelhantes
. 3) Embargos de declaração conhecidos e providos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50062571220238080014, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Pelo exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
,
conferindo-lhe efeitos infringentes, para anular o julgamento da apelação
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.